Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712375-97.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PARTPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REFIS-2021. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 996/21. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA SENTENÇA E NOS ACLARATÓRIOS. TERRACAP. PARCELAMENTO DE DÉBITO. ENTIDADE EQUIPARADA PARA FINS DE BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE. 1. Não há nulidade a ser declarada se na sentença e na decisão dos embargos declaratórios foram abordados todos os temas controvertidos e restaram fundamentadas na constituição e na legislação de regência. 2. A expressão “entidades equiparadas” prevista no art. 2o, §3o, inciso IX, da Lei Complementar n. 996/2021, localizada logo após as palavras autarquias e fundações, significa que são entidades que possuem a mesma personalidade jurídica, ou seja, de direito público, o que retira a possibilidade de ser incluída empresa pública no referido contexto. Dessa forma, a Terracap, por ser empresa pública, no caso, em exercício de atividade privada, não está sujeita às regras previstas em regulamento de benefício previsto no REFIS/2021, notadamente quanto ao parcelamento de débito. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Reproduz, outrossim, as alegações trazidas no recurso de apelação, quanto ao pretendido reconhecimento do direito ao parcelamento de débito através do programa REFIS 2021, deixando de apontar no aspecto, objetivamente, violação a qualquer artigo de lei infraconstitucional. Faz menção à Lei Complementar 996, ao Decreto 42.902/2022, à Lei Distrital 4.586/2011 e ao Decreto-lei 200/1967. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). O recurso não merece seguir, ainda, quanto às demais alegações. A admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012